Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-25.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - Banco que reclama da empresa de administração e intermediação de pagamentos requerida por prejuízo relativo a cobrança indevida - Boleto fraudulento - Pedido de desistência formulado após a citação da ré - Sentença de extinção que fixou a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85 §8o-A, do CPC - Insurgência da ré - Honorários advocatícios - Tabela de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - Banco que reclama da empresa de administração e intermediação de pagamentos requerida por prejuízo relativo a cobrança indevida - Boleto fraudulento - Pedido de desistência formulado após a citação da ré - Sentença de extinção que fixou a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85 §8o-A, do CPC - Insurgência da ré - Honorários advocatícios - Tabela de honorários da OAB que não vincula o julgador - Entendimento do E. STJ e dessa C. Corte Paulista - Redução dos honorários que se impõe - Haja vista a natureza da ação não se mostrar complexa, a tramitação do feito em meio eletrônico e a precoce desistência da ação - Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC - Honorários fixados em percentual sobre o valor da causa - Sentença de extinção reformada nesse ponto - RECURSO PROVIDO.